Tribunal: TJPA
Processo: 0032643-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032643-92.2015.8.14.0301

APELANTE: SILVIO LOPES LUZ

APELADO: CASA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS E UNIVERSITARIOS DO PARA, CODEM COMP DE DESENVOLVIMENTO DA AREA M DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM. MUNICÍPIO DE BELÉM E CODEM COMO TERCEIROS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA USUCAPIÃO URBANA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em síntese, o apelante sustenta, em síntese, que o imóvel é propriedade particular não afetado à função pública e, como tal, passível de ser usucapido. Argumenta ter preenchido todos os requisitos legais necessários à usucapião especial urbana, visto que à época do ajuizamento da ação possessória nº 0023011-52.2013.8.14.0301, já havia completado cinco anos de posse sem oposição, motivo pelo qual alega que é devido o reconhecimento da usucapião.

2.

Neste sentido, o art. 183, da Constituição Federal, bem como o art. 1.240 do Código Civil, estabelecem os requisitos para usucapião especial urbana.

3.

Ressalta-se que é indiscutível a concomitância soma dos mencionados requisitos para que seja alcançada a retenção da usucapião. Ausente qualquer deles, a pretensão torna-se impossível

4.

Ao compulsar os autos, extrai-se que a posse do apelante sobre o imóvel usucapiendo denota-se irregular desde o ano de 2007, quando a Assembleia Geral Extraordinária da CESUP deliberou pela sua expulsão, não existindo, portanto, a posse qualificada, passível de ensejar a usucapião do domínio útil do bem público.

5.

Ora, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

6.

Assim sendo, é indiscutível que o autor não exerce posse mansa, pacífica e incontestada sobre o imóvel que pretende usucapir.

7.

Em verdade, o apelante tenta confundir o juízo para conseguir, injustamente, confirmar com a posse injusta do imóvel, mesmo comprovadamente haver oposição a referida posse, uma vez que há sentença transitada em julgado que houve por assentar a ausência de direito material do autor a ser manutenido na posse do imóvel usucapiendo.

8.

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SILVIO LOPES LUZ contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA, proposta em face de CASA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS E UNIVERSITÁRIOS DO PARÁ - CESUP, julgou improcedentes os pedidos do autor.

Em síntese,
o apelante alega ser possuidor, desde o ano de 2001, do imóvel edificado com uma casa residencial, situada na Rua Bernal do Couto, 1.253, Umarizal, com área de 243m2.

Afirma que exerce a posse com o
animus domini
, sem oposição e de modo ininterrupto, tendo estabelecido no imóvel sua moradia, não sendo proprietário de nenhum bem imóvel urbano ou rural.

A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM e o Município de Belém expressaram interesse na causa, tendo o Município afirmado a propriedade do bem usucapiendo.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido do autor (ID. 10942552), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na prefacial, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, na importância correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º).”

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (ID. 10942553), defendendo, em síntese, ter preenchido todos os requisitos necessários à usucapião especial urbana, na medida em que, embora seja parte de ação de manutenção da posse (processo nº 0023011-52.2013.8.14.0301), à época do ajuizamento da lide já havia completado o lapso temporal de cinco anos de posse sem oposição, posto residir sozinho no imóvel desde 2001.

Afirmou, ainda, que o imóvel usucapiendo é imóvel particular, de propriedade da Casa dos Estudantes Secundaristas e Universitários do Pará – CESUP, adquirido através do Processo de Transpasse nº 4353/200 e, portanto, passível de aquisição por meio da usucapião, bem como, ainda que o imóvel seja considerado propriedade da CODEM, estará sujeito à usucapião pretendida, visto que não são considerados bens públicos os imóveis integrantes do patrimônio de sociedade de economia mista quando não estiverem sujeitos à destinação pública.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, a fim de reconhecer o direito de usucapião sob o bem imóvel, conforme requerido na inicial.

Ressalta-se que os apelados apresentaram contrarrazões a Apelação, conforme certidão de ID. 13109533.

Em decisão monocrática de ID. 11529335, esta Relatoria recebeu o presente recurso em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012, do CPC.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, devendo ser reformada integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cumpre frisar que o apelante sustenta,
em síntese, que o imóvel é propriedade particular não afetado à função pública e, como tal, passível de ser usucapido. Ademais, argumentou ter preenchido todos os requisitos legais necessários à usucapião especial urbana, visto que à época do ajuizamento da ação possessória nº 0023011-52.2013.8.14.0301, já havia completado cinco anos de posse sem oposição
.

Pois bem. É importante fazer a diferenciação entre propriedade e domínio útil. Propriedade é a titularidade formal de um bem, enquanto domínio útil seria o vínculo material de submissão direto e imediato de uma coisa ao poder do seu titular através do exercício das faculdades de usar, gozar ou fruir, dispor e reaver.

Nesse diapasão, o significado jurídico do termo usucapião é a aquisição da propriedade móvel ou imóvel pela posse prolongada e sem interrupção, durante o prazo legal estabelecido para a prescrição aquisitiva. Neste sentido, o art. 183, da Constituição Federal, bem como o art. 1.240 do Código Civil, estabelecem os seguintes requisitos para usucapião especial urbana:

CF, art. 183.
Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

CC, art. 1.240
. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Portanto, são requisitos cumulativos para o reconhecimento da usucapião especial urbana: 1) Imóvel localizado em área urbana, de até 250m2; 2) Posse com animus domini por cinco anos, de forma ininterrupta e sem oposição; 3) Utilização do bem como moradia própria ou da família; 4) Não possuir outro imóvel urbano ou rural.

Ressalta-se que é indiscutível a concomitância soma dos mencionados requisitos para que seja alcançada a retenção da usucapião. Ausente qualquer deles, a pretensão torna-se impossível.

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que não assiste razão o apelante. Explico.

O autor, ora apelante, no ano de 2013, ingressou com ação de manutenção de posse sob nº 0028033-52.2013.8.14.0301, em face de Luis Ronaldo Nunes Silva e de Bruno José Conceição Quaresma, que tramitou na 13º Vara Cível e Empresarial, sob o argumento de que residia na Casa dos Estudantes Secundaristas e Universitários do Pará – CESUP e vinha sendo turbado na posse do bem por parte dos requeridos, eis que o convívio entre as partes era bastante litigioso, motivo pelo qual ingressou com a referida ação.

Ocorre que restou comprovado que o autor residia de modo irregular na CESUP, uma vez que, diante da atuação irregular e inconveniente do autor, a direção da CESUP decidiu, em Assembleia, pela sua expulsão, contudo, este permaneceu no local, sendo o responsável por todo o conflito vivenciado entre as partes, tendo, inclusive, registrado indevidamente junto à Receita Federal uma empresa denominada S.L.LUZ, cadastrada no mesmo endereço da CESUP, além de haver diversos boletins de ocorrências contra o autor.

A supracitada ação foi julgada improcedente pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, confirmada pela desembargadora relatora dos presentes autos.

Nessa intelecção, extrai-se que a posse do autor sobre o imóvel usucapiendo denota-se irregular desde o ano de 2007, quando a Assembleia Geral Extraordinária da CESUP deliberou pela sua expulsão, não existindo, portanto, a posse qualificada, passível de ensejar a usucapião do domínio útil do bem público.

Ora, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

CPC, art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça do País que confirmam que a ausência de comprovação dos requisitos legais para a usucapião incide na improcedência da ação.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - PRELIMINAR - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REJEIÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO - TEMPO DE EXERICÍCIO DA POSSE - ANIMUS DOMINI - PROVA DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - No caso dos autos, tratando-se de usucapião especial urbana, a indispensabilidade do Ministério Público como fiscal da lei não se justifica por não se tratar de matéria de interesse público, de incapaz, ou ainda de litígio coletivo pela posse de terra urbana ou rural - A usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do animus domini (vontade de ser dono) - Nos termos do art. 1.240, do Código Civil, a usucapião especial urbana exige o prazo de 05 (cinco) anos ininterruptos de posse do imóvel, sem oposição, que a área urbana a ser usucapida seja utilizada como moradia e que tenha até duzentos e cinquenta metros quadrados, bem como que a parte não seja proprietária de outro imóvel urbano ou rural - Considerando que por meio das provas apresentadas, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10000210021002001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - REQUISITIOS NÃO PREENCHIDOS - POSSE PARA FINS DE MORADIA - NÃO COMPROVAÇÃO. A usucapião especial urbana, prevista no art. 183 da Constituição Federal e art. 1.240 do Código Civil, exige a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com "animus domini", pelo período de 5 anos, relativa a imóvel urbano, utilizado para fins de moradia. Não sendo o imóvel usucapiendo utilizado para fins de moradia, inviável é a declaração da usucapião especial urbana.

(TJ-MG - AC: 10693170016697001 Três Corações, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 06/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Assim sendo, é indiscutível que o autor não exerce posse mansa, pacífica e incontestada sobre o imóvel que pretende usucapir.

Em verdade, o apelante tenta confundir o juízo para conseguir, injustamente, confirmar com a posse injusta do imóvel, mesmo comprovadamente haver oposição a referida posse, uma vez que há sentença transitada em julgado que houve por assentar a ausência de direito material do autor a ser manutenido na posse do imóvel usucapiendo.

Portanto, diante da vasta comprovação de que
o apelante não se desincumbiu de comprovar a existência de todos os requisitos legais para a procedência da ação, bem como é evidente a oposição da referida posse por meio da ação transitada em julgado de nº 0028033-52.2013.8.14.0301.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024